Tribunal: TJSP
Processo: 1000364-29.2018.8.26.0614
Classe: Apelação Cível / Adicional de Periculosidade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – Servidor público municipal de Tambaú – Vigia noturno – Pedido de recebimento de adicional de periculosidade e de pagamento de horas extras – Sentença de parcial procedência – Irresignação de ambas as partes - Lei Municipal no 1.579/1998 e Lei Municipal no 2.116/2008 que reconhecem o direito ao recebimento de adicional de periculosidade – Laudo pericial verificou que o autor

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – Servidor público municipal de Tambaú – Vigia noturno – Pedido de recebimento de adicional de periculosidade e de pagamento de horas extras – Sentença de parcial procedência – Irresignação de ambas as partes - Lei Municipal no 1.579/1998 e Lei Municipal no 2.116/2008 que reconhecem o direito ao recebimento de adicional de periculosidade – Laudo pericial verificou que o autor exerce atividade perigosa - Adicional de periculosidade ostenta natureza jurídica de gratificação de serviço (propter laborem), vale dizer, retribuição paga em virtude das condições anormais em que o serviço é prestado - Imperioso o reflexo do adicional de periculosidade ora concedido sobre as respetivas bases de cálculo das horas extras, do 13o salário, das férias acrescidas de terço constitucional e do adicional noturno, porém não sobre o cômputo dos adicionais temporais (quinquênio e sexta parte) - Horas extras devem ser pagas somente quando houver excesso de jornada para além de 40 horas semanais (conforme carga horária prevista no quadro de pessoal que integra a Lei Municipal no 2.116/2008), levando-se em consideração a compensação feita pela jornada de 12x36 a que o autor encontra-se submetido – Precedentes desta Corte de Justiça – Honorários advocatícios recíprocos, diante de sucumbência de ambas as partes – Reforma parcial da sentença – Parcial provimento do recurso do Município de Tambaú e desprovimento do recurso da parte autora.